Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-64.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011172-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Recurso De Apelação Cível. Cobrança Indevida De Recuperação De Consumo De Energia Elétrica. Inexistência De prova de Negativação Ou Interrupção Do Fornecimento. Dano Moral Não Configurado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de recuperação de consumo e negou o pedido de indenização por danos morais. A autora alega inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito e suspensão do fornecimento de energia em período pandêmico, pede indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida enseja reparação por dano moral; e (ii) verificar a existência de elementos probatórios que confirmem os alegados danos causados pela cobrança.

III. Razões de decidir:

3.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de boa-fé, mas a comprovação dos fatos constitutivos do direito é ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

Nos autos não há prova da inclusão em cadastros de restrição ao crédito ou da suspensão do fornecimento de energia elétrica, elementos essenciais para a caracterização do dano moral.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT considera que a cobrança indevida, sem outros agravantes, constitui mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.

6.

O reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito não acarreta, automaticamente, a ocorrência de dano moral indenizável, é necessária a prova de lesão grave à personalidade do consumidor.

7.

A sentença de origem aplicou corretamente o princípio da proporcionalidade ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral, diante da inexistência de prova do alegado prejuízo.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de recuperação de consumo não configura dano moral quando não há prova da interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor.

2.

A reparação por danos morais exige prova de lesão à personalidade ou à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15/03/2021; TJMT, Ap 0000521-90.2018.8.11.0111, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1011172-64.2022.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marilda Aparecida Batista Volpato

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
que
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida
ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
e declarou
a inexistência da obrigação de pagar a fatura de recuperação de consumo de março de 2022, no valor de R$ 1.443,12 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos).

Em virtude da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor dado a causa
. Compeliu a Autora/Apelante

a arcar com
60% (sessenta por cento)
das verbas sucumbencia
i
s e
a
Requerida/Apelada

a
pagar
40% (quarenta por cento).

Em suas razões,
a
A
pelante sustenta que
seu nome foi inscrito

nos
órgãos de restrição ao crédito
, bem como que o
fornecimento de energia elétrica
foi suspenso no
período pandêmico, fatos que,
conforme alega
, configuram dano moral passível de indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do
R
ecurso, a fim de que
a
A
pelada seja condena
da
ao pagamento de indenização por dano mora
l d
e R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

C
ontrarrazões
no
ID.
251670209
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a controvérsia
se resume em verificar
se a inexistência do débito
da fatura de
recuperação de consumo de energia elétrica enseja o dever de indenização por dano mora
l
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), o qual consagra a vulnerabilidade do consumidor e impõe ao fornecedor o dever de transparência e boa-fé objetiva.

A
aplicação das normas consumeristas
, contudo,
não exime
o consumidor
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art
igo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Logo
, cab
e
à
consumidora

A
pelante demonstrar a ocorrência do
alegado
dano
moral
decorrente da
cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia.

A

A
pelante afirma que a cobrança indevida ensejou a negativação de seu nome e
a suspensão

d
o fornecimento de energia elétrica
;

t
odavia,
n
os autos não
há
qualquer elemento que comprove tais alegações.

No que tange à negativação, não há
qualquer indício de que seu nome tenha sido inscrito
em cadastros restritivos, tampouco documentos que evidenciem consulta ou registro junto a órgãos como SPC ou Serasa.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, igualmente inexiste prova documental ou testemunhal que demonstre ter ocorrido interrupção em razão da indigitada fatura.

Ressalte-se que o simples fato de a cobrança ter sido declarada inexigível não implica, por si só, o reconhecimento de que houve abalo suficiente para gerar dano mora
l indenizável
.

Com efeito, a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assevera que o dano moral deve ser aferido de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não sendo presumível em situações de

cobrança indevida, quando não há prova de agravamento do dano ao consumidor
.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021).
(sem grifos no original)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
segue o entendimento da Corte Superior, pois
é firme no sentido de que a reparação por dano mora
l
exige prova de ofensa concreta aos direitos da personalidade,
de modo que é
insuficiente a mera alegação de cobrança indevida. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VARIAÇÃO NO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...].
A mera cobrança indevida não se mostra, por si só, apta a caracterizar dano moral passível de indenização, haja vista que não configura uma ofensa direta ao direito de personalidade do consumidor.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000521-90.2018.8.11.0111, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

6. A simples cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento ou danos ao nome da consumidora, não caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

[...]
.
(TJMT. N.U 1000576-57.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA PRATICADO FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT. N.U 1020517-54.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
publicado
no DJE 01/10/2024).

Resumindo, a cobrança de valor, ainda que indevido, por si só, não é capaz de gerar dano ao consumidor ou lhe causar transtornos à personalidade a justificar indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao
R
ecurso e mantenho inalterada a sentença.

Diante do desprovimento do
Apelo,
em observância ao art
igo
85,§ 11, do CPC,
majoro
os honorários
advocatícios
para

1
5%
(quinze por cento) do valor da causa)
,
com a ressalva de que a diferença deverá ser arcada somente pela Apelante,
respeitad
a,
contudo, a
suspensão da exigibilidade, pois beneficiária da

justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025